Tribunal: TJDFT
Processo: 0743669-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743669-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVALDO DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LOURIVALDO DA SILVA, contra decisão prolatada em embargos à execução n. 0714307-79.2024.8.07.0009, opostos por FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO contra o agravante e DOUGLAS KEVEN SIRQUEIRA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 249374338): “Defiro a gratuidade de justiça ao primeiro embargante, Douglas Keven Sirqueira, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. ANOTE-SE. Quanto ao embargante Lourivaldo da Silva, não restou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça em seu favor, permanecendo responsável pelas custas e despesas processuais proporcionais que lhe competirem. Intime-se o 2o embargante para que recolha as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção em relação a ele.” Nesta sede, a agravante sustenta que a deve ser reformada, pois demonstrou não possuir condições financeiras de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressalta ter juntado declaração de hipossuficiência e comprovado baixa renda, sendo autônomo e responsável pelo sustento do lar, de modo que a negativa do benefício viola o art. 98 do CPC, a presunção de veracidade da declaração prevista no art. 99, §3o, e princípios constitucionais como o acesso à justiça, a dignidade da pessoa humana, a isonomia e o mínimo existencial. Afirma ainda que a contratação de advogado particular não afasta o direito, conforme entendimento consolidado. Defende não ter a decisão de primeiro grau considerado adequadamente a prova da hipossuficiência atual e se baseado em situação pretérita a qual não reflete sua realidade. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para evitar a extinção do processo por falta de preparo e, no mérito, a concessão da gratuidade (ID 77067807). É o relatório. Decido. De início, verifica-se ter sido o recurso interposto com incorreção na qualificação da parte agravante, constando o nome diverso daquele constante nos autos principais, além da juntada de documentação que igualmente se refere ao agravante com nome equivocado (ID 77069910). Tais equívocos, contudo, não têm o condão de obstar o conhecimento do recurso, por se tratarem de erros meramente formais e sanáveis, os quais não geram dúvida quanto à identidade do recorrente, principalmente por terem sido juntadas as peças do processo de origem, nem acarretam prejuízo à parte adversa. À luz do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, impõe-se superar tais falhas, por estarem presentes os demais elementos necessários para a identificação da controvérsia e para a regular apreciação do agravo, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pelo agravante contra execução, na qual o exequente pretende o pagamento de R$ 21.771,13. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. No caso dos autos, verifica-se que o agravante declarou não possuir condições de arcar com as despesas processuais, além de afirmar ser trabalhador autônomo, com renda instável e de baixa monta, responsável pelo sustento familiar. Não há nos autos elementos capazes de afastar essa presunção legal, de modo que se revela indevido o indeferimento da gratuidade. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2025 15:28:17. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador